Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO. ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. JUROS. MORA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido de ressarcimento ao erário formulado pelo Distrito Federal em razão de pagamento em duplicidade de décimo terceiro salário a servidora aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a alegação de prescrição pode ser conhecida em sede recursal; (ii) estabelecer se é devida a devolução integral dos valores recebidos ou se os tributos recolhidos devem ser abatidos; e (iii) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de prescrição nas razões da apelação constitui inovação recursal quando a matéria não foi discutida e apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau.
4. O réu deve propor reconvenção caso deseje manifestar pretensão própria.
5. Os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, sujeitam-se à devolução, ressalvada a hipótese de boa-fé comprovada. Tema Repetitivo no 1.009 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Os descontos obrigatórios, como Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) e contribuição previdenciária, devem ser abatidos da devolução.
7. A correção monetária incide desde o recebimento indevido e os juros legais são devidos a partir da notificação do servidor para pagamento da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, sujeitam-se à devolução, ressalvada a hipótese de boa-fé comprovada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.009/STJ.